Tribunal: TJDFT
Processo: 0732121-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732121-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA APELADO: NELSON BATISTA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA, contra a sentença proferida em embargos de terceiro, em que contende com NELSON BATISTA PEREIRA. O apelado/embargante, em sede de contrarrazões, peticiona requerendo a retirada do bloqueio do veículo objeto dos autos, uma vez que não há resistência ao pedido (ID 24101487). É o breve relato. Nada a prover quanto ao pedido de ID 24101487, uma vez que, conforme consta do ID 64555745 dos autos de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0703625-36.2017.8.07.0001), há noticia de que já houve baixa no gravame junto ao veículo CHEVROLET/CRUZE LT NB, PLACA PAD 5211/DF. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator